Tribunal: TJPA
Processo: 0851939-28.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851939-28.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: BEATRIZ COSTA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ATS. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, para reformar entendimento anterior e aplicar jurisprudência vinculante do STF quanto à nulidade de contratos temporários e seus efeitos.

2. Pretensão inicial voltada ao reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de cálculo do adicional de tempo de serviço (ATS). Sentença de procedência confirmada parcialmente em grau recursal, com posterior modificação por meio de embargos de declaração acolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão monocrática impugnada incorreu em julgamento ultra petita nos embargos de declaração opostos pelo Estado, caracterizando cerceamento de defesa;
(ii) os Temas 916 e 551 do STF são aplicáveis à hipótese dos autos, notadamente por ausência de declaração formal de nulidade do contrato temporário;
(iii) o RE 1.405.442/PA é aplicável ao caso, mesmo sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada não incorreu em inovação recursal, tendo apenas suprido omissão identificada quanto à aplicação de tese com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 927, I do CPC.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 916, 551 e 1344, firmou entendimento de que contratos temporários nulos não geram efeitos jurídicos para fins de concessão de vantagens pecuniárias típicas de servidores efetivos, como o ATS.
6. A menção ao RE 1.405.442/PA é pertinente por refletir entendimento atual do STF, mesmo sem trânsito em julgado, devendo orientar o julgamento por força do art. 927, III e IV do CPC.
7. A jurisprudência pacificada é de observância obrigatória, não havendo nulidade processual ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"Contratos temporários nulos firmados com a Administração Pública não geram efeitos jurídicos válidos para fins de contagem de tempo de serviço voltada à concessão de vantagens pecuniárias típicas de servidor efetivo, nos termos do Tema 916 do STF."

"A aplicação de tese firmada em repercussão geral pode ser feita em qualquer fase processual, não se caracterizando inovação recursal vedada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 927, I, III e IV.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320 (Tema 916/RG); STF, RE 1066677 (Tema 551/RG); STF, RE 1500990 RG (Tema 1344); STF, RE 1400775 (Tema 1239/RG).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Beatriz Costa de Brito
, contra Decisão Monocrática de ID nº 23719538, que conheceu e concedeu provimento aos Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve, advindo da interposição de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará
contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Pagar
ajuizado pela embargante em face do
Estado do Pará.

Em síntese da demanda, a Sra.
Beatriz Costa de Brito
alega ser professora pública concursada desde o dia 18/10/2005, mesmo assim teria exercido o cargo em caráter temporário no período de 05/10/1993 a 16/11/2005. Ocorre que o Ente Público não estaria computando no cálculo da gratificação de tempo de serviço (ATS) este período anterior a nomeação da servidora. Assim, houve o ajuizamento da exordial com o intuito de reconhecimento desse tempo de prestação de serviço, bem como a diferença de pagamento do triênio nos seguintes percentuais: no período de 09/07/2014 a 04/10/2014, no percentual de 30%; o período de 05/10/2014 a 04/10/2017, no percentual de 35%; a partir de 05/10/2017 até a data do ajuizamento da ação, no percentual de 40%; além das parcelas vincendas.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença a partir do julgamento antecipado do mérito para determinar o prosseguimento da exordial em todos os seus termos mais a condenação do Estado em sucumbência fixada no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado com a decisão, o
Ente Público
interpôs recurso de
Apelação Cível
e, em suas razões recursais, alegou que o adicional de tempo de serviço é vantagem própria do regime estatutário, não aplicável às demais espécies de agentes públicos. Ainda sustentou que embora exista norma específica a respeito do regime estatutário somente poderá ser utilizado naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação, que não é o caso do ATS.

Em contrarrazões, a
Autora
pugnou pela manutenção da sentença, por existir lastro probatório suficiente para comprovar o direito e a aplicabilidade imediata de norma específica à situação fática.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou perante os autos opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve determinou o prosseguimento do feito.

Irresignada,
Beatriz Costa de Brito
opôs
embargos de declaração
para sanar erro material constante na Decisão Monocrática atacada, por conter sujeito estranho ao processo e as parcelas não corresponderem ao que fora pedido na exordial.

Após devidamente intimado, o
Ente Público
apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

Em
Decisão Monocrática
proferida

por esta Desembargadora Relatora,

houve o
conhecimento e provimento
dos Embargos de Declaração oposto pela parte autora.

O
Estado do Pará
, opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão na decisão monocrática de ID nº 16893897, no que tange a impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo para fins diversos ao pagamento de FGTS e saldo de salário, mediante

o entendimento do STF fixado em sede de Repercussão Geral, Tema nº 916 Repercussão Geral RE 765.320, bem como ao Tema nº 551 Repercussão Geral RE 1066677 e Tema 1239/RG - RE 1400775.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Pará.

Face a essa Decisão,
Beatriz Costa de Brito
interpôs recurso de Agravo Interno argumentando que a Decisão agravada deve ser anulada, uma vez que incorreu nos seguintes erros: o julgamento foi além da simples correção de omissões aos embargos opostos pelo Estado, vez que o Ente estatal incorreu em renovação recursal, cerceando o direito ao contraditório e a ampla defesa da ora embargante; que os temas 916 e 551 do STF não possuem similitude com o caso dos autos, por não ter havido declaração de nulidade do contrato de trabalho temporário; inaplicabilidade do RE 1.405.442/PA, por ausência de trânsito em julgado do acórdão paradigma e por conter questão jurídica diversa do caso dos Autos. Desse modo, requer a anulação ou reforma da decisão agravada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A questão em discussão consiste em saber se o julgado incorreu nos seguintes erros: ter ido além da simples correção de omissões aos embargos opostos pelo Estado, alterando e modificando o conteúdo do julgado, ocasionando cerceamento do direito ao contraditório e a ampla defesa da ora embargante, vez que o Estado incorreu em renovação recursal; erro na aplicação dos temas 916 e 551 do STF por não possuírem similitude com o caso dos autos, vez que não houve declaração de nulidade do contrato de trabalho temporário, bem como inaplicabilidade do RE 1.405.442/PA por não haver trânsito em julgado.

Contudo, não assiste razão à agravante, pois a jurisprudência do STJ e STF admite, excepcionalmente, efeitos infringentes nos embargos de declaração quando identificada omissão relevante no julgado, especialmente quando a tese a ser observada for de caráter vinculante ou repercussão geral reconhecida, portanto, não houve alteração ou modificação do conteúdo do julgado, vez que a decisão agravada identificou omissão quanto à correta aplicação dos Temas 916 e 551 do STF, o que justifica a alteração do entendimento anterior.

Quanto aos Temas 916 e 551 do STF comportam sim similitude com o caso dos autos, vez que a ora agravante está requerendo Averbação de Tempo de Serviço pelo tempo que trabalhou como temporária, o que se amolda aos temas mencionados, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, mediante a impossibilidade de o contrato temporário nulo produzir efeitos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, vejamos:

Tema 916: Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Sendo assim, a referida decisão é suficiente para provocar mudança de entendimento no julgado agravado, em razão do que passo a expor:

Inicialmente, sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação da autora se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse,
restou clara a nulidade da contratação da parte
, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Nesse mesmo sentido, em recente julgamento da
RE 1500990 RG
realizado no dia
06/11/2024
, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o
Tema
551/RG”, in verbis:

Tema 1344:
Extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários.

Tese:
O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o
Tema
551/RG.

Segue ementa do julgado:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário. Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (
Tema
551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao
Tema
551/RG. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o
Tema
551/RG”.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser negado os aclaratórios da agravante, bem como mantida a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC.

No que se refere ao Tema 1239/

RG (RE 1400775), a sua menção em sede de embargos de declaração não caracteriza inovação recursal vedada, pois versa sobre tese de observância obrigatória, sendo irrelevante o momento em que a matéria foi suscitada, diante do princípio da aplicação da jurisprudência vinculante.

Por fim, quanto ao RE 1.405.442/PA, ainda que não transitado em julgado, sua aplicabilidade se justifica por representar a orientação mais atual do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, cabendo ao julgador, nos termos do art. 927, III e IV, do CPC, aplicar desde logo o entendimento consolidado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão recorrida em todos os seus termos, em observância obrigatória do Tema 916 do STF e em consonância com o Art. 927, I do CPC.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025